Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por estelionato, na modalidade fraude eletrônica, com pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, além de 10 dias-multa.
2. O réu participou ativamente do crime, recebendo um videogame obtido através de golpe praticado pela internet.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas da autoria imputada ao réu; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena está correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por diversos elementos de prova, incluindo ocorrência policial, termos de declaração, arquivos de mídia, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, entre outros.
5. O réu foi peça essencial para a consumação do crime, atuando como intermediário necessário na transação que resultou nos danos às vítimas.
6. A chave pix da mãe do acusado estava vinculada à empreitada criminosa, afastando o desconhecimento do réu acerca da ilicitude das condutas.
7. A dosimetria da pena foi adequada e proporcional, não havendo justificativa para reforma.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 2oA; CP, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1870984, 0720542-85.2021.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.